Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PARTE VENCIDA. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. PEDIDO DE HONORÁRIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIÁVEL. DEFESA DA PARTE VENCEDORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONCEDIDOS. EMBARGOS DE A.O. PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito do autor da queixa-crime, e manteve a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime quanto ao delito do artigo 138 do Código Penal (calúnia), nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal e, em relação às demais imputações (artigos 139, “caput”, e 140, c/c 141, inciso III, todos do Código Penal), declinou da competência em favor do Juizado Especial da mesma Circunscrição Judiciária.
II – Questões em discussão:
2. As questões em exame consistem em analisar: (i) quanto aos embargos do autor da queixa-crime, se houve omissão do acórdão quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, além de apreciar os pedidos de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé; e (ii) quanto aos embargos da Defesa da recorrida (Defensoria Pública), se houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir:
3. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça ao embargante, pois, assinou declaração de hipossuficiência e, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
4. Em ação penal privada, levando em conta o princípio geral da sucumbência e a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros balizadores previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. O artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O § 3o do mesmo dispositivo ainda explica que a gratuidade não impede a condenação ao pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão; findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação.
6. Inviável o acolhimento do pleito da Defesa do embargante A.O. de: (i) fixação de honorários de sucumbência, por ter respondido aos embargos da Defensoria Pública; e (ii) condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter apresentado manifestação intempestiva/desidiosa, bem como por não ter impugnado anteriormente o pedido de gratuidade de justiça. Isto porque, ainda que concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida, não se encontra excluída a possibilidade de sua condenação aos honorários de sucumbência, ainda que suspensa a exigibilidade. No mais, se as razões do recurso apresentadas fora do prazo constituem mera irregularidade, e não têm o condão de prejudicar o recurso (termo) tempestivamente interposto, o mesmo ocorre com a apresentação das contrarrazões que questionam os argumentos recursais.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração de A.O. parcialmente providos. Embargos de declaração da Defensoria Pública providos.